Tribunal: STF
Processo: RHC 217301
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA: NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PONTO NÃO APRECIADO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 746.812/AP.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, ante a prática do crime do art. 129, § 2º, inc. IV, do Código Penal (lesão corporal grave que resulta em deformidade permanente).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá negou provimento à apelação interposta pela defesa.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste recurso ordinário, a defesa aponta a inépcia da denúncia, dizendo-a vaga, genérica e imprecisa, pois não demonstrado o dolo da conduta imputada ao recorrente, a qual pontua ser atípica. Alega impossibilitada a defesa, ausente descrição mínima da conduta delituosa. Aduz que a ação atribuída ao recorrente, no máximo, se enquadraria como culposa. Assinala as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, exercendo, com integridade, a profissão de médico. Conforme argumenta, a inépcia formal da denúncia ensejou ainda a violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. Sustenta a deficiência da defesa técnica que atuou durante a instrução do processo, salientando que os advogados seriam civilistas.



    6. Requer o reconhecimento da inépcia da inicial acusatória, declarando-se a nulidade do processo.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário (e-doc. 36).



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado Amapá revelou o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 17/05/2022.  



    É o relatório.  



    Decido.



    9. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao STF processar e julgar o recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição desta Corte pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    10. A par disso, observa-se que a condenação transitou em julgado em 17/05/2022, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 02/06/2022, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 06/06/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    13. Na inicial acusatória (e-doc. 4), o Ministério Público, a partir de elementos colhidos em inquérito policial, narrou que o recorrente, na realização de procedimento cirúrgico estético, teria assumido o risco de produção do resultado, a título de dolo eventual, por não ser profissional habilitado para realizar cirurgias, em local inapropriado e sem alvará de funcionamento. Segundo narrado, o procedimento realizado pelo recorrente, em virtude da má-execução e da falta de condições necessárias do local para a cirurgia, resultou na rejeição de prótese e na necrose de um dos mamilos. Em razão disso, foi realizado segundo procedimento para retirada da prótese e do mamilo, causando à vítima deformidade permanente. Confiram o que veiculado pelo Órgão acusador:



    “(...) Consta do inquérito ao norte individualizado, suporte à presente exordial acusatória, que, no dia 20 de junho de 2015, nesta cidade, o denunciado, na realização de procedimento cirúrgico, agindo com dolo eventual, assumindo o risco de produzir o resultado danoso, causou lesões corporais de natureza gravíssima na vítima JACQUELINE DA SILVA LOBO. 



    Restou apurado nos autos que, naquele ano, a vítima se submeteu a procedimento cirúrgico de cunho estético com o médico, ora denunciado. A cirurgia, uma mamoplastia redutora com implante de prótese de silicone, ocorreu na própria clínica do médico, localizada na Av. FAB, em frente ao Fórum de Macapá. Após a cirurgia, a vítima foi levada a uma sala comum, inapropriada, e, em seguida, recebeu alta e voltou para sua residência. 



    A vítima seguiu todo o protocolo pós-operatório, porém, decorrido um mês após a intervenção, a vítima teve rejeição da prótese no organismo, e precisou se submeter a um novo procedimento cirúrgico pelo denunciado para retirada da prótese. Em razão dessa nova cirurgia, a vítima sofreu deformidade nos seios, pois o mamilo do lado esquerdo foi retirado, resultando em abcessos mamários e cicatrizes com queloide, bem como fortes dores na região. 



    O descaso foi tamanho que a Vigilância Sanitária do Estado do Amapá e o Conselho Federal de Medicina compareceram à clínica do denunciado e realizaram inspeção nas dependências, que resultou no termo de notificação n° 16/2017 (fl. 136), sendo o local interditado por não dispor das necessidades básicas para funcionamento. 



    O Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá (fl. 155) informou que o médico ora denunciado não tem registro de título de especialista em cirurgia plástica, portanto, não possui autorização para realizar tais procedimentos, bem como a clínica também não possui o registro no CRM-AP, nem alvará de funcionamento. 



    O exame pericial de corpo de delito realizado na vítima (fls. 109 a 112) constatou ofensa à integridade física da vítima, resultando em deformidade permanente. 



    O denunciado responde a outras ações penais por crimes praticados no exercício da atividade médica. 



    Observa-se, claramente, que o denunciado, com sua ação, mal executada, sem a qualificação e os meios necessários para a cirurgia plástica, sem se importar com o que poderia ocorrer, assumiu o risco de produzir as lesões corporais sofridas pela vítima (artigo 18, I, última parte, do Código Penal) 



    O denunciado não compareceu à delegacia para prestar interrogatório, por isso foi indiciado indiretamente (fl. 128). 



    A autoria e a materialidade estão seguramente provadas por tudo que consta nos autos. (...)." (e-doc. 4, grifos nossos).



    14. A peça acusatória revela-se em conformidade com os requisitos do art. 41 do CPP, tendo em vista a descrição, de forma individualizada, da participação no fato supostamente delituoso. Foi, portanto, viabilizada a defesa. Se não bastasse, a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a “A alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória” (RHC n° 105.730/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 22/04/2014, p. 08/05/2014). Na mesma linha, colaciono os seguintes precedentes:



    “Habeas corpus. - Preclusão das alegações de inépcia da denúncia e de irregularidade no decreto de prisão preventiva, uma vez que já houve sentença condenatória superveniente transitada em julgado. - Não ocorrência de nulidade do laudo de dependência toxicológica por ter sido nomeado como curador um defensor público, tendo o ora paciente advogado constituído. - Não é o habeas corpus meio processual idôneo para o exame aprofundado dos elementos probatórios para saber-se se houve, ou não, insuficiência de prova para a condenação. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 72.979/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 23/02/1996, p. 13/09/1996, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DA PEÇA ACUSATÓRIA DE ACORDO COM O ART. 44 DO CPP. INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. MATÉRIA SUSCITADA SOMENTE DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. 1. As circunstâncias dos autos evidenciam que a queixa-crime foi apresentada dentro do prazo decadencial de seis meses, o que afasta a alegação de decadência. 2. A procuração outorgada ao advogado subscritor da peça acusatória menciona o nome do autor e os fatos criminosos por ele supostamente praticados, em estrito cumprimento ao que determina a regra contida no art. 44 do CPP, não sendo necessário, para fins de legitimação processual, relato minucioso da conduta criminosa. Precedentes. 3. Sob pena de supressão de instância, os argumentos relacionados a possíveis defeitos da queixa-crime não podem ser analisados por esta Corte, uma vez que o ato impugnado limitou-se a assentar que eventuais omissões ou imperfeições da queixa ou da representação devem ser suscitadas até a sentença final e, no caso, a alegação de inépcia foi arguida somente depois do trânsito em julgado da condenação. Esse entendimento esposado pelo STJ, ademais, alinha-se perfeitamente à compreensão desta Suprema Corte. 4. As peças processuais indicam que a sentença condenatória não desbordou dos limites fixados pela acusação. Improcede, pois, a alegação de violação ao princípio da correlação ou congruência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 111.916-AgR/SP, Rel. Min Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 16/02/2016, grifos nossos).



    15. De outro lado, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, ratificando a conclusão da sentença condenatória, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, bem como evidenciado o dolo eventual. Confira-se o seguinte trecho:



    “O Excelentíssimo Senhor Desembargador JAYME FERREIRA (Relator) - Tanto a materialidade quanto a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, não havendo sequer irresignação por parte do Apelante, uma vez que a tese defensiva apresentada nas razões do apelo se limitam à atipicidade da conduta. 



    Quanto ao ponto cumpre salientar que a Resolução nº 1.621, de 16 de maio de 2001, do Conselho Federal de Medicina, já determinava que "a Cirurgia Plástica é especialidade única, indivisível e como tal deve ser exercida por médicos devidamente qualificados", tendo "sua prática profissional regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina", devendo o médico registrar "o título de especialista obtido pela Residência Médica credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica ou em prova específica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica". 



    Portanto, ao contrário do que afirma o Apelante, o fato de possuir diploma de médico e registro no Conselho Regional de Medicina não o habilita para o exercício indiscriminado da medicina, mas somente para a especialidade na qual se registrou ou nas atividades para as quais não é exigida especialização, o que não é o caso da Cirurgia Plástica, como já demonstrado. 



    Portanto, a partir do momento em que realizou procedimento cirúrgico para o qual não possui a necessária habilitação, praticou ato ilícito, apto a originar responsabilização penal em razão de suas consequências. 



    No caso, é evidente que a necessidade da segunda cirurgia decorreu de complicações advindas da primeira cirurgia realizada, ainda que a paciente tenha concordado com a realização de ambas. 



    O fato de o Apelante ter realizado ambos os procedimentos, ciente de que não possuía a habilitação necessária, torna evidente que assumiu o risco de produzir do resultado, consistente nas lesões causadas à vítima, estando, assim, configurado o dolo eventual. 



    Portanto demonstrada a tipicidade da conduta, não há como prosperar o pleito absolutório, sendo certo, ainda, que a remoção do mamilo da paciente configura deformidade permanente, a atrair a incidência da aplicação da hipótese prevista no art. 129, § 24, inciso IV, do Código Penal, tal como consta da sentença. ” (e-doc. 3, p. 3-4; grifos nossos).



    16. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato dito coator, destacou a inviabilidade de rever a conclusão da Corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois tal providência não se amolda ao rito do habeas corpus.



    17. Com efeito, verifica-se que as instâncias antecedentes entenderam comprovados a materialidade e autoria, bem como o elemento volitivo doloso da conduta, a partir dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas e pelos laudos médicos que constataram as lesões permanentes na vítima.



    18. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada, sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado, incêndio e explosão. Autoria. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal (STF). 1. A orientação do STF é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.099-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊÑCIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXPLOSÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 203.529-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/09/2021; grifos nossos).



    19. Por sua vez, a alegação de deficiência da defesa técnica que atuou durante a instrução processual não foi justificada, baseando-se apenas na simples afirmação de que os causídicos antes habilitados seriam civilistas. Não obstante, a deficiência de defesa técnica, caso fosse constatada, somente implicaria nulidade se houvesse demonstração do prejuízo suportado pelo acusado, tendo em vista entendimento consolidado no verbete nº 523 da Súmula do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.



    20. Por último, a articulação alusiva à violação ao princípio da correlação não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    21. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator